Tribunal: TJES
Processo: 0011740-59.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011740-59.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISABELA CRISTINA ROCHA LIMA e outros (4)
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTES PESSOAIS. MORTE NATURAL. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por beneficiários de apólice de seguro contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária e compensação por danos morais.

2)
A negativa da seguradora teve por base a ocorrência de morte da segurada por causa natural (neoplasia maligna), ao passo que a apólice previa cobertura apenas para o evento de morte acidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em aferir a validade da cláusula contratual que limita a cobertura do seguro ao evento de morte acidental e se a seguradora cumpriu o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O contrato de seguro de acidentes pessoais possui objeto distinto do seguro de vida para toda e qualquer causa, sendo lícita a inclusão de cláusula que restringe a cobertura a sinistros decorrentes de eventos externos, súbitos e involuntários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A morte decorrente de patologias, por possuir causa endógena, classifica-se como morte natural e não se enquadra na cobertura de seguro de acidentes pessoais, modalidade contratual que visa garantir o interesse do segurado contra riscos predeterminados, nos termos do art. 757 do Código Civil.

6)
O dever de informação e de redação clara das cláusulas limitativas, previsto no inciso III do art. 6º e no § 4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, não invalida a delimitação do objeto contratual, quando realizada de forma inequívoca.

7)
A proposta de adesão e os certificados individuais da apólice identificam o produto como "ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO" e indicam expressamente, em quadro de destaque, a cobertura para "MORTE POR ACIDENTE", o que demonstra o cumprimento do dever de informação por parte da seguradora.

8)
A cláusula que delimita a cobertura ao evento de morte acidental não constitui mera restrição a direito acessório, mas elemento constitutivo do próprio objeto do contrato, refletindo o risco efetivamente assumido pela seguradora e custeado pela segurada.

9)
Acolher a pretensão recursal desfiguraria a natureza do contrato e criaria cobertura para risco não contratado, em ofensa ao equilíbrio atuarial do sistema securitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a cláusula do contrato de seguro de acidentes pessoais que restringe a cobertura ao evento de morte decorrente de sinistro de causa externa, súbita e involuntária.

2. A morte por causa natural, como a decorrente de doença, não gera o dever de indenizar no âmbito do seguro de acidentes pessoais, por não se enquadrar no risco predeterminado na apólice.

3. Considera-se cumprido o dever de informação quando os documentos contratuais, de forma clara e destacada, especificam a natureza do seguro contratado e o alcance da cobertura securitária.

4. A cláusula que define o objeto do contrato de seguro, ao delimitar os riscos cobertos, não se confunde com cláusula meramente restritiva de direitos e não é, por si só, abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III, e art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.375.578/SC; STJ, AgRg no AREsp n. 468.212/SC; STJ, REsp n. 1.443.115/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de cobrança de indenização securitária c/c pedido de compensação por danos morais, por meio da qual pretendem os autores, ora apelantes, na qualidade de beneficiários, o pagamento de indenização, em razão do falecimento da avó, segurada da ré, por causa natural (neoplasia maligna do estômago), e da subsequente negativa de cobertura pela seguradora.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a seguradora cumpriu o dever de informação, considerando que os documentos contratuais, notadamente os certificados individuais, são explícitos e claros ao delimitar a cobertura ao evento de "morte por acidente", não havendo abusividade ou nulidade na cláusula restritiva.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a cláusula contratual que limita a cobertura do seguro ao evento de morte acidental é válida e se a seguradora cumpriu com o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de seguro de acidentes pessoais não se confunde com o seguro de vida para toda e qualquer causa, sendo lícita a cláusula que restringe a cobertura aos sinistros decorrentes de eventos externos, súbitos e involuntários.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. PATOLOGIA MÉDICA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da doença conhecida como acidente vascular cerebral (AVC), desencadeada apenas por fatores internos à pessoa" (REsp n. 1.443.115/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/10/2014).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.375.578/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MORTE NATURAL (FATORES INTERNOS). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a morte acidental decorre de evento súbito, externo e involuntário. A morte natural, por sua vez, é definida por exclusão, caracterizando-se quando o falecimento advier de outros motivos, como as doenças em geral, de natureza interna, excetuando-se às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto. Precedentes
. Na espécie, o segurado faleceu em razão de acidente vascular cerebral, patologia decorrente de fatores internos. Desse modo, não há falar em complementação do pagamento do seguro. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 468.212/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015.)

Como se depreende, a morte decorrente de patologias, por ter causa endógena, classifica-se como morte natural, evento não abarcado pela modalidade de seguro de acidentes pessoais por força da regra prevista no art. 757 do Código Civil, tendente a garantir o interesse do segurado contra
riscos predeterminados
.

Cabe frisar que a proteção ao consumidor, assegurada pelo inciso III do art. 6º e pelo §4º do art. 54 do CDC, impõe o dever de informação e de redação clara e com destaque das cláusulas limitativas, mas não invalida a própria delimitação do objeto contratual, quando feita de forma inequívoca.

No caso, observa-se que a proposta de adesão, firmada em 11/02/2004, identifica o produto como "ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO" (fls. 57) e, de igual modo, os certificados individuais referentes aos anos de 2012 e 2017 (fls. 37/38 e 60) apresentam, em quadro destacado sob o título "CAPITAL SEGURADO", a lista de coberturas, iniciando-se expressamente com "
MORTE POR ACIDENTE
".

A documentação é, portanto, hígida e explícita ao definir a natureza do seguro contratado, razão pela qual a tese recursal de violação ao dever de informação não se confirma.

Ademais, a cláusula em questão não é meramente restritiva de direito acessório, mas constitutiva do próprio objeto do contrato. Afinal, a segurada contratou um seguro para acidentes pessoais, produto distinto e, em regra, de menor custo que o seguro de vida para toda e qualquer causa.

Nesse contexto, acolher a pretensão recursal significaria desfigurar a natureza do contrato e criar cobertura para risco que não fora assumido pela seguradora nem custeado pela segurada, em ofensa ao equilíbrio atuarial do sistema.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.